Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709386-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE FREIRE DIONIZIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Alegação de Fraude – Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente CRISTIANE FREIRE DIONIZIO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em contracheque. A agravante pleiteia a suspensão da Decisão, aduzindo ter sido vítima de fraude. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado por terceiro. Isso porque, conforme relatado perante a autoridade policial, a vítima recebeu ligação telefônica da suposta central de atendimento do BRB informando a ocorrência de fraude e voluntariamente instalou o aplicativo de terceiro, denominado "anydesk" em seu aparelho celular, situação a qual permitiu a realização de fraude. Sobre o golpe perpetrado exclusivamente por terceiro, nossa Corte já se manifestou: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO - FRAUDE - PIX REALIZADO PELO CONSUMIDOR EM APLICATIVO DE CELULAR COM USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira ré. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Na inicial a parte autora narrou que, em 18.12.2021, recebeu mensagem via SMS que informava sobre uma compra indevida com o seu cartão de crédito. Alegou que ligou no número informado na mensagem para contestar a compra e a atendente demonstrou ter informações confidenciais suas, tais como nome completo, RG, CPF e número da conta bancária, e lhe orientou como proceder para resolver a situação, recomendando a instalação de um aplicativo chamado "Anydesk", o qual tornaria o aplicativo do banco BRB mais seguro, além de corrigir o suposto problema. Informou que, após a instalação aplicativo, foi orientada a fazer alguns testes no aplicativo do banco, o que resultou na realização de transferência de valores via pix no valor de R$ 10.000,00 para um suposto funcionário da instituição financeira. Por fim, aduziu que após o ocorrido o valor não foi estornado, entrando imediatamente em contato com o banco para o cancelamento de seus cartões e estorno do valor de R$ 10.000,00, contudo a BRB não procedeu à devolução dos valores. 4. Em seu recurso, ponderou que os fatos decorreram de culpa do banco, que permitiu o acesso de seus dados pessoais a terceiro e, por esta razão, acreditou estar ao telefone com preposto do banco, realizando a transferência/pix no valor de R$ 10.000,00. Além disso, asseverou que, após a comunicação da fraude, o banco nada fez para impedir a consumação da fraude, agindo de forma negligente, razão pela qual comprovada a falha na prestação do serviço da parte ré e, consequentemente, o dever de indenizar. 5. Ao caso concreto aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora e a parte ré subsumem-se ao conceito de consumidora e fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC. 6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). 7. No caso concreto não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar ao banco eventual responsabilização pelo fato ocorrido, ainda que a parte autora tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré sobre a fraude, porquanto a comunicação ocorreu 24 horas após a transferência, como faz prova o documento de ID n. 41588296. 8. Conforme se extrai dos autos, a fraude foi praticada por terceiro, que induziu a autora a ligar para um número de telefone não pertencente ao banco, pois não veiculado em seus canais oficiais de comunicação, a instalar um aplicativo em seu smartphone e a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física, situação que vem se tornando corriqueira e sobre as quais as instituições financeiras vem informando a seus clientes que não solicita nenhuma dessas ações. 9. Portanto, na espécie, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ : "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 10. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Em verdade, a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 11: Concluiu corretamente o juízo sentenciante: "(...) Restou evidente que a autora foi vítima de fraude perpetrada por meio de engenharia social, pois a requerente não comprovou ter obtido os dados de transferência diretamente do réu e seus prepostos. Pelo contrário, obteve os dados após negociar diretamente com os fraudadores, conforme narrado no Boletim de Ocorrência Policial (ID 126890411). Claro está que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e o serviço prestado pela requerida. Não há comprovação da falha na prestação de serviço da ré, visto que a autora dos fatos delituosos não precisou superar qualquer sistema de segurança das instituições financeiras, pois bastou ludibriar a autora e informar os dados para PIX em nome de outra pessoa como beneficiada, que a autora realizou a transação financeira, por meio do aplicativo de sua conta corrente no Banco de Brasília usando seu celular e apondo sua senha pessoal intransferível". 12. Por fim, imperioso ressaltar que a instituição financeira tentou recuperar os valores, mas não foi possível, pois já não havia mais saldo na conta para qual o valor foi transferido (Id n. 41588299). Assim, não houve qualquer falha na prestação do serviço da ré, afastando-se o dever de indenizar. 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. 15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95." (Acórdão 1660513, 07086027120228070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023.) Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, sendo inviável a suspensão dos descontos relativos a numerários efetivamente disponibilizados. Não vislumbro razões, portanto, para suspender a Decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator